Tribunal: STF
Processo: HC 252870
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-01
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.340.165/DF, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, pela prática do crime de estelionato, por 24 vezes (art. 171 do Código Penal), porque, 



    Segundo consta da denúncia, entre os dias 16/06/2015 e 14/08/2015, o acusado obteve para si, vinte e quatro vezes, vantagem ilícita consistente no recebimento de mercadorias no valor total de R$ 99.354,27 (noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), em prejuízo das vítimas FRANCISCO XAVIER FERNANDES BESERRA (representante da empresa Líder Comércio de Materiais Elétricos LTDA.) e VALDEMIR FERREIRA DO AMARAL (representante da empresa Casa Fácil Empreendimentos Imobiliários). O acusado adquiriu materiais hidráulicos e elétricos da empresa Líder Comércio em nome da empresa Casa Fácil, induzindo em erro FRANCISCO XAVIER FERNANDES BESERRA, para quem se passou por representante da empresa Casa Fácil, sem, contudo, ter qualquer autorização contratual para negociar em nome dela e recebendo o material em sua empresa Tech New. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo, “apenas para redimensionar o quantum de pena, que fica definitivamente fixada em 2 anos e 1 mês de reclusão”. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETROATIVIDADE DO §5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE MAIORES FORMALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência existente entre suas Turmas de modo a decidir pela retroatividade da Lei n. 13.964/2019, mesmo após o recebimento da denúncia. 



    2. Neste precedente restou assentado que a retroatividade da lei deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Ainda assim, se inexistentes elementos indicativos da vontade da vítima na persecução penal, deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação" (AgRg no HC n. 846.046/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 



    3. Assente neste Tribunal que nos crimes de ação penal pública condicionada a representação, esta não exige maiores formalidades. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 



    4. Para rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de manifestação da vítima demonstrando o interesse na persecução penal, verifico que se faz necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável a teor da Súmula n. 7 do STJ. 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “a decisão padece de flagrante ilegalidade ao presumir a vontade das vítimas em responsabilizar o Paciente”. Requer, assim, “o reconhecimento da flagrante ilegalidade decorrente da violação do artigo 171, §5º, do Código Penal e seja reconhecida a aplicação retroativa da Lei 13.964/19 para declarar extinta a punibilidade do recorrente pela decadência”. 



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 2/5/2023), decidiu que, “sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no §5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso”. Ficou consignado, ainda, que “a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal”. Nesse aspecto, bem pontou o Ministro GILMAR MENDES, na oportunidade: 



    4. Desnecessidade de maiores formalidades para a representação



    Contudo, de qualquer modo, destaco que, conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal: 



    [...]



    Portanto, prevalecendo a posição no sentido da necessidade de representação nos processos em andamento até o trânsito em julgado, em cada caso concreto deverá o juízo verificar se houve manifestação da vítima no sentido da persecução penal, que deve ser entendida como representação.



     E, no presente caso, consignou o Tribunal local: "afigura-se, pois, desnecessária a intimação do ofendido para oferecimento de representação, uma vez que ressai clara, dos autos, a manifestação de interesse na persecução penal". 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: RHC 236152 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/5/2024; HC 221236 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.



    Nessas circunstâncias, “para que se possa rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de manifestação das vítimas demonstrando o interesse na persecução penal”, tal como registrou o STJ, demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente